Tribunal: TJSP
Processo: 2284750-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado na petição inicial – Indeferimento quanto à sócia que não figura no título executivo, com remessa da questão a incidente específico – Admissibilidade jurídica da cumulação, nos termos do art. 134, §2o, do Código de Processo Civil – Manutenção, porém, do indeferimento, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado na petição inicial – Indeferimento quanto à sócia que não figura no título executivo, com remessa da questão a incidente específico – Admissibilidade jurídica da cumulação, nos termos do art. 134, §2o, do Código de Processo Civil – Manutenção, porém, do indeferimento, por fundamento diverso – Ausência de demonstração, com a inicial, de indícios de abuso da personalidade jurídica ou desvio patrimonial, nos termos do art. 134, §4o do CPC – Encerramento irregular que, por si, não autoriza o procedimento – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Decisão agravada mantida por fundamento diverso – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284750-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante SIGNIFY
ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA, são agravados VERO LUZ ILUMINAÇÃO LTDA e
ELZA RODRIGUES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
2
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000
Agravante: Signify Iluminação Brasil Ltda
Agravados: Vero Luz Iluminação Ltda e Elza Rodrigues
Comarca: Diadema
Juíza prolatora: Erika Diniz
Voto no 2.700
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Execução
de
título
extrajudicial – Pedido de desconsideração de personalidade jurídica
formulado na petição inicial – Indeferimento quanto à sócia que não
figura no título executivo, com remessa da questão a incidente
específico – Admissibilidade jurídica da cumulação, nos termos do
art. 134, §2o, do Código de Processo Civil – Manutenção, porém, do
indeferimento, por fundamento diverso – Ausência de demonstração,
com a inicial, de indícios de abuso da personalidade jurídica ou
desvio patrimonial, nos termos do art. 134, §4o do CPC –
Encerramento irregular que, por si, não autoriza o procedimento –
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte –
Decisão agravada mantida por fundamento diverso – Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Signify Iluminação
Brasil Ltda. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada em
face de Vero Luz Iluminação Ltda. e Elza Rodrigues, nos seguintes termos (fls.
85/86 da origem):
"Primeiramente, não se confundindo a pessoa jurídica com a de seus sócios,
INDEFIRO a inicial em relação a ELZA RODRIGUES, o que faço com fundamento no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – já que não há título executivo por ela
emitido. Ressalte-seque eventual desconsideração da personalidade jurídica da ré
deverá se dar em momento próprio, após ficar configurado desvio de finalidade ou
abuso por parte da sócia.
No mais, nos termos do Provimento 28/2014, recolham-se as diligências do senhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
3
oficial. Após, cumpra-se o quanto a seguir determinado. Obviamente, não tem os
Correios competência para tanto. No silêncio, aguarde-se no arquivo.
Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.
Determino a expedição do mandado de citação (...)".
Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram
rejeitados (fl. 95 da origem).
No entender da agravante, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica poderia ter sido desde logo admitido, pois a executada Vero
Luz Iluminação encerrou suas atividades irregularmente, constando o apontamento
"EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA" no Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral do CNPJ. Da mesma forma, perante a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo consta o registro "extinção pelo encerramento da liquidação
voluntária". O encerramento irregular é expediente voltado a acobertar o patrimônio
dos sócios, prossegue a agravante, a autorizar a pretendida desconsideração da
personalidade jurídica. Ao final, pugna seja provido o agravo, "deferindo a
desconsideração da personalidade da empresa Agravada" (fl. 11).
Recurso tempestivo e processado sem antecipação de tutela, pois
ausente requerimento nesse sentido (fl. 17).
A agravante opôs-se ao julgamento virtual (fls. 21/22).
Promoveu-se diligência para intimar as agravadas por correio, mas os
avisos de recebimento retornaram negativos (fls. 38 e 40).
Os autos de origem aguardam solução do agravo de instrumento.
É o relatório.
Melhor examinando os autos, verifica-se ser desnecessária a intimação
por via postal da parte agravada, porquanto não houve citação nos autos de origem.
Ausente a formação do contraditório, dispensa-se contraminuta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
4
Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada nas duplicatas
correspondentes aos DANFEs a fls. 16/21 da origem, movida em face da sacada
Vero Luz e de sua sócia Elza Rodrigues, sendo o pedido em face desta fundado em
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 06/11 da origem).
Diante desse pleito, o juízo a quo indeferiu a inicial em relação à sócia
que não subscreveu os títulos executivos, ressalvando a possibilidade de apurar-se
posteriormente eventual fato ensejador de desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos transcritos acima.
Frisa-se, inicialmente, o cabimento do recurso, a teor do art. 354,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, dotado da seguinte redação:
"Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 [dentre as quais se
insere o indeferimento da inicial] e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela
do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento." (grifos nossos)

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na
petição inicial, dispensando-se nessa hipótese a instauração de incidente, a teor do
art. 134, §2o, do Código de Processo Civil:
"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo
extrajudicial.
(...)
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica."
Assim, a inexistência de título executivo em relação à sócia não obsta
a sua inclusão no polo passivo desde o início, se o fundamento é a desconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
5
da personalidade jurídica, caso em que o sócio é citado para defender-se nos
mesmos autos quanto ao pedido de desconsideração.
Entretanto, para restar autorizado o processamento do pedido de
desconsideração (seja por incidente ou nos autos principais), deve o requerente
demonstrar a existência de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 50 do Código Civil.
Essa é a exegese o §4o, do artigo 134, onde se lê: "O requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica."
Na hipótese vertente, não prospera a alegação da agravante quanto ao
encerramento irregular da sociedade, como fundamento a ensejar o decreto de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo esse o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria em exame:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, em que se
trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50
do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da
ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na
norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato,
demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão
patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da
pessoa jurídica ou de mudança de endereço da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 831.748/SC, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
6
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
07/03/2016).
Com efeito, o mero encerramento irregular da sociedade não permite
concluir, por si só, pela ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou desvio
patrimonial.
Portanto, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida
excepcional, o respectivo procedimento não se inicia tão somente mediante
requerimento da parte, sendo indispensável, em sede de cognição sumária, a prévia
análise acerca da existência de indícios de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, de modo a justificar o ingresso de terceiros para responder pelo débito
exequendo, o que, in casu, não ocorreu.
Sobre a matéria em exame, confiram-se os precedentes desta C.
Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica – Fraude, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial não demonstrados, sendo insuficiente a alegação de ausência de
bens penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora – Recurso
negado." (TJSP; Agravo de Instrumento 2115711-24.2020.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro:
03/08/2020)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA – Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou pedido de desconsideração
da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os
requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade
jurídica – Inexistência de bens e encerramento irregular que não autorizam o
acolhimento do pedido de desconsideração - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2045151-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284750-53.2019.8.26.0000 -Voto no 2.700
7
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
Portanto, por fundamento diverso, a inicial realmente não poderia ter
sido recebida quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e,
acaso persista o interesse da agravante na medida, competir-lhe-á deflagrar o
incidente cabível, mas dessa vez instruindo seu requerimento com elementos
concretos indicativos de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator